Tribunal: TJDFT
Processo: 0004171-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE LESÃO CORPORAL TENTADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se a incidência da Lei no 11.340/2006 se presente a sujeição, relação de subordinação ou qualquer indício de fragilidade da ofendida frente ao seu agressor.
2. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório carreado aos autos demonstra inequivocamente, a prática do crime de ameaça e de lesão corporal tentada, cometidos no âmbito de violência doméstica.
3. É vedada a fixação da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo estabelecido para o tipo, ainda que incidam circunstâncias atenuantes, eis que os juízes não podem aplicar penas aquém do mínimo legal, ou além do máximo permito, pois, o direito penal, o processo e a execução são regidos pelo princípio da reserva legal.. Matéria, inclusive objeto do Enunciado no 231, da Súmula do STJ.
4. A permanência do acusado na prisão é punição mais rigorosa que as medidas alternativas e as penas privativas cominadas para referido crime de menor potencial ofensivo, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do réu, com base no art. 42 do Código Penal, se ele já cumpriu toda a pena que terminou sendo aplicada, pois, se já cumpriu o apenamento em razão de medidas protetivas com restrição de liberdade, não há mais possibilidade de serem substituídas.
5. Preliminar rejeitada. Dado parcial provimento ao recurso, extinguindo-se a punibilidade da pena do recorrente.